Tribunal: TJSP
Processo: 2172063-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DÉBITOS CONDOMINIAIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2172063-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante WGC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, é agravado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALEXANDRE CHAUAR.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2172063-36.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: WGC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
AGRAVADOS: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ALEXANDRE CHAUAR
ORIGEM: SOROCABA 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40765
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
COBRANÇA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

DÉBITOS
CONDOMINIAIS

PRESCRIÇÃO
AFASTADA

ILEGITIMIDADE
RECONHECIDA

TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA
AÇÃO DE CONHECIMENTO RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra
a decisão reproduzida a fls. 26/29 que, em ação de cobrança de despesas
condominiais, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação ofertada.
Busca a Agravante a reforma do
pronunciamento,
alegando,
em
suma,
prescrição
dos
débitos
condominiais, vez que não houve a interrupção do prazo pela citação do
réu porquanto a Agravante não figurou no polo passivo do processo de
origem. Afirma, ainda, ilegitimidade para se responsabilizar pelos
débitos, haja vista que a ação fora direcionada exclusivamente contra o
Sr. Carlos Roberto Levy, o qual era o promissário comprador da unidade
42, cabendo a ele o pagamento dos débitos condominiais no período em
que exerceu a posse sobre a unidade condominial.
Recurso regularmente processado sem
concessão da liminar (fls. 43) e com resposta a fls. 46/54.
É o relatório.

O recurso comporta parcial acolhimento.
A ação de cobrança foi proposta em 06
de janeiro de 2010 contra Carlos Roberto Levy Pinto com pleito de
cobrança de dívida referente às cotas condominiais vencidas entre
10/04/2009 a 10/10/2009, no valor total de R$ 4.087,32 (quatro mil e
oitenta e sente reais e trinta e dois centavos). O réu foi citado em 08 de
fevereiro de 2010. Sobreveio a sentença de fls. 24, julgando o pedido
procedente.
Desse modo, tendo sido a ação ajuizada
em janeiro de 2010, e, sendo o prazo prescricional de cinco anos (artigo
206, § 5o, I, do Código Civil), fica afastada a prescrição aventada dos
débitos, já que o efeito interruptivo decorre da citação válida, porém, este
retroage à data da propositura da demanda, nos termos do artigo 219, §1o
do Código de Processo Civil, ainda que o recorrente não tenha
participado da demanda desde o início.
Logo,
a
prescrição
não
restou
caracterizada, pois, como bem asseverou o douto Magistrado, sendo o
possuidor e promissário comprador à época Carlos Roberto Levy Pinto,
faculta-se o condomínio promover a cobrança contra o último (Resp no
1.345.331-RS).
No que toca à ilegitimidade, razão
assiste à recorrente.
A
ação
de
cobrança
de
débitos
condominiais foi ajuizada somente em face do possuidor e promissário
comprador à época, Carlos Roberto Levy Pinto, não sendo possível, nesta
fase processual, ser incluída terceira pessoa que não foi parte no processo
de conhecimento.
Não
se
olvida
que
as
despesas
condominiais constituem obrigações propter rem, ou seja, vinculam
quem for titular do direito sobre a coisa, sendo a prestação devida em
decorrência de tal titularidade. O proprietário ou o compromissário
comprador, ou ainda ambos, podem ser responsabilizados pelo
pagamento das despesas de condomínio.
No entanto, não é possível que seja

incluída, na fase de cumprimento de sentença, terceira pessoa que não
participou do processo de conhecimento e onde foi formado o título
judicial, ainda que seja para a cobrança de cotas condominiais.
Nesse sentido, entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
COTAS
CONDOMINIAIS
JULGADA
PROCEDENTE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REDIRECIONAMENTO CONTRA QUEM NÃO FOI
PARTE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
E
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior é no sentido de que não é possível a
substituição da parte executada, na fase executiva, para
incluir terceiro que não participou do processo de
conhecimento e, por conseguinte, não integrou o título
executivo judicial, ainda que seja para a cobrança de
cotas condominiais. Precedentes. 2. Agravo interno a
que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1559138/SC,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
25/11/2016);
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
COBRANÇA. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL.
OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. PROPTER REM.
PENHORA DO BEM. ROPRIETÁRIA.1. É certo que,
nos termos da jurisprudência da 2a Seção, a
responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais

em atraso pode recair, em certos casos, sobre o novo
adquirente do imóvel.2. Tal responsabilidade, contudo,
é de ser aferida em ação de conhecimento. Na presente
hipótese, não se trata mais de ação de cobrança, mas da
execução de título judicial formado em ação daquela
natureza, em cujo pólo passivo estava presente, tão
somente, a agravante, que era a proprietária do imóvel
na época em que houve o inadimplemento.3. É
necessária a vinculação entre o polo passivo da ação de
conhecimento, onde formado o título judicial, e o polo
passivo da ação de execução, nas hipóteses de cobrança
de cotas condominiais.4. Agravo regimental a que se
nega provimento.”(AgRg no Ag 1375488/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)
Assim, de rigor, o reconhecimento da
ilegitimidade passiva da agravante.
Ante o exposto, dou parcial provimento
ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR